Tribunal: STF
Processo: AI 378168
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- No recurso extraordinário não foi alegada ofensa aos
artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, razão por que deles não
tratou o despacho agravado. Por outro lado, no tocante à alegação de
infringência ao artigo 5º, LV, da Carta Magna, o acórdão prolatado
em embargos de declaração evidentemente não feriu o direito à ampla
defesa por entender, ao contrário do que pretendia a então
embargante, que o não-cabimento de recurso de revista contra decisão
de Tribunal Regional do Trabalho em agravo de instrumento decorre de
que não há previsão desse recurso nesse caso na lei processual
infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.